Tribunal: TJSP
Processo: 2260545-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260545-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
ISRAEL CARLOS DE SOUZA e Paciente JESULINO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260545-23.2020.8.26.0000 -Voto no 52.976
2
HABEAS CORPUS No 2260545-23.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS - DEECRIM UR4
IMPETRANTE: DR. ISRAEL CARLOS DE SOUZA
PACIENTE: JESULINO PEREIRA DA SILVA
VOTO No 52.976

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de JESULINO PEREIRA DA SILVA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz da execução ter
convertido a sua pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O
impetrante alega que o paciente é idoso. Por isso, pede a conversão da
prisão carcerária em domiciliar, para evitar a contaminação de SILVA pelo
Covid-19.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260545-23.2020.8.26.0000 -Voto no 52.976
3
É o relatório.
Segundo consta do sistema eletrônico desta
Corte, JESULINO PEREIRA DA SILVA foi beneficiado com a progressão
para o regime aberto, que é benefício mais amplo do que a prisão domiciliar
requerida na impetração. Diante disso, o mandamus perdeu o seu objeto.
Nestas condições, julgo PREJUDICADO o writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator